Tribunal: TJES
Processo: 0001271-05.2016.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-05.2016.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL AMORIM e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 0001271-05.2016.8.08.0028

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
DANIEL AMORIM, MARLENE DIAS DE JESUS AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARROMBAMENTO DE RESIDÊNCIA EM AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RESIDENTES QUE NÃO OFERECERAM RESISTÊNCIA À AÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 744,50 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelos Requerentes, ora Recorridos.

(2). Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo juízo de origem,
in verbis
: “[...]
Alegam os autores, em síntese, que são pessoas de reputação ilibada perante a sociedade, não possuindo antecedentes criminais, ambos casados e residentes na Rua Herman Antônio da Silveira, nº. 300, Bairro Quilombo, em Iúna/ES. Narram que, na data de 22/12/2015, eles foram surpreendidos pela invasão de sua residência por parte da Polícia Militar e Polícia Civil, ocasião em que os policiais entraram e arrombaram a casa em que moravam, sem mandado judicial autorizativo, causando uma série de danos materiais. Discorrem que o arrombamento da casa causou dano material aos requerentes, eis que as trancas das portas foram destruídas, sendo que o reparo ficaria no valor médio de R$ 1.041,00 (mil e quarenta e um reais). Aduzem, por fim, que o dano moral sofrido pela autora foi altíssimo, pois quando da ocorrência do fato ela estava em estado de convalescença pós-operatório e em fisioterapia MS, por apresentar risco de infecção recorrentes e deficit funcional sensitivo e motor do braço e do ombro esquerdo, decorrentes da cirurgia de câncer de mama
. [...]”.

(3). Efetivamente, ao contrário do que alega a parte ré, não se vislumbra conduta lícita por parte dos agentes públicos, uma vez que invadiram a casa dos Recorridos sem qualquer pedido no sentido de que fosse permitida a entrada, bem como não apresentaram o mandado de busca e apreensão antes de arrombarem as portas, mas tão somente após ter decorrido mais de quarenta minutos da invasão. Além disso, os vídeos anexados aos autos comprovaram que os Recorridos não ofereceram qualquer tipo de resistência.

(4). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Depreende-se das imagens registradas pelo sistema de videomonitoramento da residência dos requerentes (f. 30), que ao chegarem no local, os policiais invadiram a casa, arrombando duas portas, sem que tenha havido qualquer pedido no sentido de que fosse possibilitada a entrada dos militares no recinto, assim como não houve a exibição do competente mandado de busca e apreensão, o qual somente foi apresentado cerca de quarenta minutos após a invasão, quando, finalmente a viatura da Polícia Civil chegou ao local. As filmagens evidenciam, ainda, que, ao contrário do que foi alegado pelo requerido em sede de contestação, os autores não ofereceram qualquer tipo de resistência ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, apto a justificar o arrombamento.
[...]”.

(5). Nesse sentido, tendo em vista a efetiva responsabilidade do Recorrente quanto aos danos sofridos pelos Recorridos, não há que se falar em reforma da r. sentença, inclusive no que se refere ao patamar compensatório arbitrado a título de danos morais, o qual fora estipulado em consoante as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)